Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito por descumprimento parcial de determinação para emenda à inicial e juntada de documentos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51393876). Custas e preparo recolhidos (ID 51393877 a ID 51393880). Sem contrarrazões.
3. Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de cobrança, porém usando fundamentos de ação de execução, concernente a dívida contida em três cártulas de cheque. Todavia, foi determinada a emenda da petição inicial e juntada de documentos. Segundo o Juízo de origem, a empresa autora cumpriu parcialmente a determinação, porquanto “não apresentou nota fiscal, o contrato firmado entre as partes e o comprovante da prestação dos serviços e/ou entrega do produto, bem como não emendou quanto aos pedidos, excluindo da dívida os alegados juros pagos à empresa de "factoring", os quais não integram o título executivo extrajudicial”.
4. Em que pese a possibilidade de indeferimento da petição inicial no caso de não cumprimento da ordem judicial que determinou a emenda da inicial (art. 312 do CPC), no presente caso, a parte autora juntou nova petição inicial em substituição a inicialmente apresentada com a intenção de atender a determinação judicial, conforme se verifica no ID 51393870. Todavia, ato contínuo, sobreveio sentença extinguindo o feito por descumprimento parcial da ordem judicial (ID 51393874).
5. Verifica-se que a sentença recorrida não se coaduna com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da não surpresa e do efetivo contraditório (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), na medida em que a mesma decisão que reconheceu o cumprimento parcial da ordem judicial, também sentenciou o feito, sem oportunizar qualquer novo requerimento ou esclarecimento da parte sobre a inviabilidade da juntada dos documentos solicitados.
6. Impõe-se, assim, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, com a devolução do processo ao Juízo de origem.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.